Tribunal: TJES
Processo: 5026539-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026539-41.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS CARVALHO ROCHA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5026539-41.2023.8.08.0024

Recorrente: CARLOS CARVALHO ROCHA

Recorridos: DETRAN-ES; DER-ES

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO COM A CONSEQUENTE NULIDADE DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DE CNH. VEÍCULO VENDIDO SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA PENALIDADE AO AUTOR. CAUSA DE PEDIR DA PARTE AUTORA PAUTADA EM TRÊS FUNDAMENTOS, IN VERBIS: "(...) primeiro porque já havia feito a tradição do veículo e portanto não encontrava-se em sua posse para cometer infração, segundo que houve falhas nas notificações no processo da infração e por último irregularidades na entrega das notificações do processo de suspensão".

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENFRENTOU OS FUNDAMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE AUTORA, TENDO FUNDAMENTADO ASSIM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS: A) QUANTO À VENDA DO VEÍCULO SER ANTERIOR À INFRAÇÃO: “(...) O requerente vendeu o veículo em 2020, mas a comunicação para o DETRAN somente ocorreu em 16/08/2021, conforme ID n° 29992560. Dessa forma, não se pode arrazoar a ausência de responsabilidade por parte do autor, uma vez que a data da infração ocorreu em 29/06/2021 (ID nº 29992561)”. B) QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO FORA ENVIADA PARA ENDEREÇO QUE NÃO PERTENCE À PARTE AUTORA: “(...) verifica-se no documento de ID n°: 36207165 que a notificação de abertura do processo administrativo foi devolvida por “motivo desconhecido”, todavia a notificação foi expedida para o endereço indicado nos documentos de comprovação de residência trazidos pelo requerente, vide ID n° 29992566, indicando que a notificação não fora encaminhada para endereço diverso como alegado pelo autor. Ademais, no que se refere à prova juntada pelo autor de ID n° 29992563, temos que o AR apresentado não faz parte dos documentos que compõem o processo administrativo de n° 2022-R2922. É importante ressaltar que os AR ́s que constituem o processo em discussão são os de n° BH630700847BR e BH800572760BR, conforme documento de ID n° 36207165 juntados pelo DETRAN/ES e DER/ES.” EM COMPLEMENTO, O MAGISTRADO ENTENDEU QUE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL SUPRE EVENTUAIS NULIDADES RELACIONADAS À NOTIFICAÇÃO: "(...) há que se ressaltar que, após as tentativas frustradas de envio de AR, houve posterior notificação pela via editalícia tanto da Notificação de Abertura de Processo Administrativo, quanto da Notificação de Penalidade (ID n.º 36207165), suprindo qualquer alegação de nulidade".

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, REPETINDO OS ARGUMENTOS DA INICIAL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR TODOS OS PONTOS DA CAUSA DE PEDIR DO AUTOR, DE MODO QUE NÃO HÁ REPAROS A FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)